Tribunal: TJMMG
Processo: 2000167-64.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO PREJUDICADO - A PRETENSÃO DO AGRAVANTE JÁ FOI SATISFEITA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO - EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000167-64.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000098-17.2020.9.13.0005 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PREJUDICADO - A PRETENSÃO DO AGRAVANTE JÁ FOI SATISFEITA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL - PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO – EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DE SEU MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Leonardo Luiz Nóbrega e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, em função da perda superveniente de seu objeto, extinguindo-o sem apreciar seu mérito. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante fosse reintegrado aos quadros da PMMG. Informa o recorrente que foi punido, no Processo Administrativo-Disciplinar n. 107.397-19/CPM, com a pena de demissão, por ter, supostamente, violado o disposto nos incisos III e II dos artigos 13 e 64, respectivamente, da Lei n. 14.310/2002. Diz que a Portaria do mencionado procedimento administrativo descreveu que o ora recorrente “teria adquirido e mantido em sua posse um FIAT/STILO adulterado/clonado, veículo que somente entregou na Delegacia de Polícia em 15/04/2015, após o início das investigações sobre o fato.”. Aduz o agravante, ao ajuizar a ação de origem, que teria ocorrido a “prescrição quadrienal da pretensão punitiva estatal e a ilegalidade da suspensão do prazo prescricional, seguido de protestos pela anulação da penalidade por ofensa ao principio da razoabilidade/proporcionalidade dos atos da administração pública.”. Afirma o agravante que o juiz recorrido indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar verossimilhança da existência do direito e diante da inexistência de urgência no eventual acolhimento da pretensão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O agravante alega também que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso RMS 54228/MG, decidiu, diante da omissão do Estatuto da Polícia Civil de Minas Gerais, que o prazo de prescrição da punição de demissão seria de 4 anos. Alega que, embora trate de decisão acerca de um policial civil, tal entendimento deve ser aplicado também aos militares. Diz o agravante que o TJMG, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1.0000.16.038002-8/000, consignou que o prazo prescricional para aplicação da penalidade de demissão a servidor público estadual é quadrienal. Diz, ainda, o agravante que a decisão proferida pelo TJMG interpretou a Lei Estadual 869/52 e que o TJMMG, ao aplicar a mesma norma, teria decidido que a prescrição da pena de demissão é de 5 anos. Alega o agravante que a Lei Mineira n. 23.629/20 alterou o artigo 60 da Lei n. 14.184/02, para prever a possibilidade de suspensão dos prazos prescricionais dos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, nos casos de reconhecida emergência, calamidade pública ou força maior. Informa que o Estado-Maior da PMMG editou, em 14/04/2020, o Memorando Circular n. 10.171/20, determinando que os processos e procedimentos disciplinares militares observem o disposto na Lei Estadual n. 23.629/20. Argumenta o agravante que a lei nova não alterou o art. 86 da Lei n. 14.310/20002, que prevê que os prazos não são interrompidos e que, portanto, o memorando seria inconstitucional. Com tais argumentos, “requer o Agravante, seja admitido o procedimento de uniformização da jurisprudência”, para que seja revisado o conteúdo da Súmula 01 do TJMMG e reconhecida a prescrição quadrienal da penalidade de demissão do policial militar no Estado de Minas Gerais, bem como seja declarada a inconstitucionalidade do Memorando Circular n. 10.171/2020 da PMMG. Pretende, ainda, o deferimento da tutela de urgência, para que seja reintegrado aos quadros da PMMG provisoriamente, pois há perigo na demora do provimento jurisdicional favorável, diante da perda de sua remuneração, e seus fundamentos são relevantes e em consonância com o princípio da igualdade. Acompanhou o presente recurso cópia da decisão recorrida, cópia da emenda à petição inicial, uma certidão com informações sobre o andamento processual da ação de origem e cópia da decisão demissionária. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo sido determinada a intimação do agravado, que ofertou a sua contraminuta no Evento 13, pugnando para que "seja mantida a decisão que não conheceu do recurso ou, eventualmente, que lhe seja negado provimento". Verifica-se, no Evento 30 do processo de origem, que o juiz de primeiro grau proferiu sentença após a interposição do presente recurso, acolhendo os pedidos do ora agravante É o breve relatório. Determino que seja o presente recurso incluído para julgamento na próxima sessão virtual remota da Primeira Câmara do e. TJMMG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser extinto sem a resolução de seu mérito, tendo em vista a prolação da sentença pelo juiz de primeiro grau após a interposição do presente recurso. Consoante pode ser verificado no Evento 30 do processo de origem, o juiz de primeiro grau acolheu os pedidos do ora agravante e o reintegrou às fileiras da PMMG. Portanto a pretensão do agravante já foi satisfeita, inexistindo utilidade na apreciação do mérito recursal, uma vez que ocorreu a perda de seu objeto. Neste sentido, destaco a decisão do excelentíssimo desembargador desta Corte Sócrates Edgard dos Anjos, em situação idêntica à ora em apreço: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSEQUENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO. - A superveniência de sentença prolatada em ação anulatória de ato administrativo/disciplinar prejudica a análise do mérito do recurso de agravo de instrumento interposto contra indeferimento de tutela provisória de urgência naquela ação em face da perda do seu objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo PJe n. 0800104-45.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 1000027-49.2017.9.13.0001; Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos; Julgamento (unânime) 05/04/2018. PJe: 12/04/2018 Portanto julgo prejudicado o presente recurso, em função da perda superveniente de seu objeto, e, por tal razão, extingo sem apreciar seu mérito. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator